Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704984-66.2018.8.07.0007 APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Condomínio-apelante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade da sua apelação, notadamente quanto ao interesse recursal, pois a r. sentença não eximiu o embargante-devedor do pagamento dos ônus da sucumbência, apenas registrou a "inexigibilidade da verba de sucumbência, ante a gratuidade outrora deferida ao embargante", e o seu pedido recursal é para determinar que as verbas de sucumbência, fiquem “sob condição suspensiva de exigibilidade”, na forma do art. 98, §3o, do CPC. Brasília - DF, 29 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora